Tribunal: TJDFT
Processo: 0763612-16.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. LICENÇA MATERNIDADE. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS IRRISSÓRIOS. ARBITRAMENTO CONFORME LEI 9.099/95. INAPLICABILIDADE DO CPC. OBSCURIDADE INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão, quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida ou omissão, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95.
II. Determina a Lei no 9.099/95, em seu art. 55, que os honorários serão fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação e ou valor da causa, inexistindo, de regra, margem para arbitramento de valor aleatório ou de percentual superior àqueles destacados. Nesse sentido, é facultado ao magistrado arbitrar os honorários advocatícios entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou sobre o valor atualizado da causa. Em se tratando de ação simples e estando o arbitramento dentro dos parâmetros fixados pela lei de regência não há falar em mácula no julgado. Os comandos do art. 85 do CPC não se aplicam ao sistema dos juizados, o qual tem regra própria. (Acórdão 1410073, 07353869820218070016, , Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 21/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)".
III. O repertório de jurisprudência do STJ, mencionado como fundamento para dar provimento aos embargos, não se refere a julgado do sistema dos juizados e sim do sistema processual comum.
IV. Foi a própria autora quem atribuiu o valor da causa, logo não pode reclamar se os honorários ficaram em pequeno valor. No sistema dos juizados especiais, de regra e a não ser em agravo de instrumento quando normalmente não se atribui valor à causa, não há possibilidade de arbitramento fora dos parâmetros previstos no art. 55 da Lei 9.099/95.
V. Embargos conhecidos e rejeitados.